Tribunal: TJBA
Processo: 8041617-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041617-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: THALES FERREIRA ROMA

Advogado(s)
:
GABRIELA DO ROSARIO SANTOS, ALINE MARQUES ALMEIDA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DE PLATAFORMA DIGITAL. LEGALIDADE DA RESCISÃO CONTRATUAL. JUSTO MOTIVO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta em plataforma digital, bem como de indenização por danos morais e lucros cessantes, em razão de descredenciamento de motorista de aplicativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a legalidade do descredenciamento do autor da plataforma digital; e (ii) apurar a existência de dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que as razões do recurso impugnam os fundamentos centrais da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil.

4. Mantida a gratuidade da justiça, diante da ausência de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

5. O descredenciamento do motorista decorreu de reclamações reiteradas de usuários, previamente comunicadas, configurando justo motivo para a rescisão contratual.

6. A rescisão unilateral encontra respaldo na autonomia privada e nos arts. 421 e 473 do Código Civil, não sendo possível impor à empresa a manutenção compulsória do vínculo contratual.

7. Inexistente ato ilícito, afasta-se a responsabilidade civil, não sendo devidos danos morais ou lucros cessantes, nos termos dos arts. 186, 188, I, e 927 do Código Civil.

8. Distinção em relação a precedentes de exclusão arbitrária, porquanto, no caso, evidenciado fundamento concreto e prévia comunicação ao motorista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítimo o descredenciamento de motorista de aplicativo quando comprovado descumprimento das diretrizes da plataforma, configurando exercício regular de direito.

2. A ausência de ato ilícito afasta o dever de indenizar por danos morais e lucros cessantes.”

V. JURISPRUDÊNCIA

STJ, REsp 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 18/06/2024, DJe 21/06/2024;

TJBA, Apelação n. 8001902-28.2023.8.05.0001, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, j. 29/07/2025;

TJBA, Apelação n. 8104491-35.2022.8.05.0001, Rel. Des. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 17/07/2024;

TJBA, Apelação n. 8019490-82.2022.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, 3ª Câmara Cível, j. 16/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
nº
8041617-09.2025.8.05.0001
,

d
e Salvador, em que figura como
APELANTE
,
THALES FERREIRA ROMA
,

e como
APELADA
,
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR A PRELIMINAR, E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.